Tribunal: TJDFT
Processo: 0768599-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0768599-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDEILDO BATISTA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o MPDFT para apresentação de parecer. Após, retornem conclusos para voto. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator